Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-54.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705837-54.2018.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ATENAS MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME, GASPAR GONÇALVES DA SILVA FILHO DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que o insurgente deixou de carrear para os autos a GRU - Guia de Recolhimento da União, foi determinada a sua intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 12/3/2022. Todavia, consoante se extrai do ID. 33713094 - Pág. 1, não foi atendida a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)." (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 2. "Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso". (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1833742/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016